Tribunal: TJBA
Processo: 8046817-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8046817-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA BISPO

Advogado(s): EMILIO FRAGA SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. HISTÓRICO DE OITO BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS. ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL. IDADE AVANÇADA (58 ANOS). BAIXA ESCOLARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. INCAPACIDADE PERMANENTE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença de improcedência de pedido de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

II. Questão em discussão

2. Definir se a apelante faz jus ao benefício acidentário da aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir

3. O magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial quando outros elementos probatórios demonstram incapacidade laborativa (art. 479 do CPC). O laudo apresenta contradição interna ao reconhecer nexo causal (Grupo II de Schilling) mas concluir pela aptidão para retornar justamente à atividade que contribuiu para o desenvolvimento das moléstias.

4. Conjunto probatório robusto: oito benefícios por incapacidade em 10 anos (quatro acidentários), duas cirurgias artroscópicas, atestado médico ocupacional da empregadora declarando inaptidão, relatórios médicos recentes atestando dor severa crônica com déficit de movimentos, mais de 10 anos de afastamento ininterrupto.

5. Análise biopsicossocial revela impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho: 58 anos, baixa escolaridade (5ª série), mais de 10 anos afastada, profissão que demanda uso intenso dos membros afetados. Aplicação da Súmula 47 da TNU. Precedente deste Tribunal (Apelação Cível n. 0004025-52.2007.8.05.0113) e do STJ (REsp 965.597/PE).

IV. Dispositivo

6. Recurso provido. Sentença reformada para conceder aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. Correção monetária pela SELIC (EC 113/2021). Honorários advocatícios de 14% sobre as parcelas vencidas (Súmula 111/STJ).

ACÓ
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.